Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM.
Da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime cabia recurso de agravo em execução, não interposto, que não pode ser substituído pelo habeas corpus.
Na decisão indeferitória do pedido de progressão de regime, fundada na ausência do requisito subjetivo, não se vislumbra haver manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Ademais, para se afirmar o contrário, seria necessária dilação probatória, que não é permitida na via estreita do habeas corpus.
Acresça-se que, em face de novas circunstâncias, os autos estão aguardando nova manifestação do Ministério Público para nova análise do pedido de progressão para o regime aberto.
Ordem não admitida.